Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora.

2. A embargante aduz que o julgado é omisso quanto à ausência de notificação prévia de protesto.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando incontroversa a legalidade da atuação da CAESB. Em decorrência, concluiu-se pela inviabilidade da pretendida indenização por dano moral.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.